Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710176-49.2019.8.07.0005 RECORRENTE: WILSON DE MACEDO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OBSERVADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO HAVIDO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DO VETOR CONDUTA SOCIAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”). 2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos a permitir a conclusão de que o apelante conduziu o veículo utilizado nos crimes, munido do dolo de matar, e ainda deu fuga ao executor dos disparos. 5. Infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”), a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. 6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 7. Incabível a valoração negativa da conduta social do réu pelo fato dele ser integrante de gangue na região quando tal aspecto já foi considerado para configurar a agravante do art. 61, II, "a", do Código Penal, sob pena de incorrer em bis in idem. 8. Conforme o enunciado n. 545 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.". 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 580 do Código de Processo Penal, aduzindo que o conjunto probatório que absolveu o corréu é o mesmo que foi utilizado para condená-lo, razão pela qual defende o cabimento de absolvição, pois não haveria diferenças entre a conduta de ambos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 580 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.957.232/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Outrossim, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009